Tribunal: STF
Processo: AI 304918
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. - Custas e honorários advocatícios estabelecidos na
forma do artigo 21 do Código de Processo Civil.
II - Agravo não provido.